Tribunal: TJPA
Processo: 0810164-24.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0810164-24.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GEOZILA ASSIS COSTA

AUTORIDADE: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0810164-24.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
GEOZILA ASSIS COSTA

DEFENSOR PÚBLICO

FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO.

IMPETRADO:
M.M. JUÍZO
DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA
.

Ato coator: decisão que negou a possibilidade de remessa dos autos ao órgão superior do MP-PA
, nos autos PJE Nº 0806505-65.2023.8.14.0401.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2º-A DA LEI Nº 7.716/1989. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO.
SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é considerado como instituto de caráter pré-processual, entre o representante do Ministério Público e o investigado, ou seja, trata-se de negócio jurídico bilateral, o que quer dizer que o investigado não está obrigado a aceitar as condições impostas, mas se aceitas e cumpridas em sua integralidade, conduzem à extinção de punibilidade do agente. De toda forma, o Acordo de Não Persecução Penal poderá ser proposto pelo representante do Ministério Público, quando o delito em análise for a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

2.

O acordo somente pode ser celebrado até o recebimento da denúncia, tendo como limite da sua celebração o início da persecução penal. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a legislação vigente. Como se observa, o ANPP não é direito subjetivo da impetrante, cabendo da iniciativa órgão ministerial.

3.

Ademais, “São incabíveis instrumentos descriminalizantes, como transação penal, acordo de não persecução penal - ANPP e suspensão condicional do processo, nos procedimentos investigatórios e processos criminais envolvendo crimes de racismo, compreendidos os tipificados na Lei nº
7.716
/89 e no art.
140
,
§ 3º
, do
Código Penal
, tendo em vista que tais instrumentos não guardam proporcionalidade nem se mostram compatíveis com as referidas infrações penais, as quais afetam valores sociais, humanitários e igualitários” (Enunciado nº 113 do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, citado nº RHC 170604, de 27/10/2022 do STJ).

4.

Segurança conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer a ação e negar-lhe a segurança, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 26 de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança em Matéria Criminal, com pedido de liminar, contra decisão que negou a remessa dos
autos PJE Nº 0806505-65.2023.8.14.0401,
ao órgão superior do MP-PA
, interposto por Defensor Público,
tendo como impetrante
GEOZILA ASSIS COSTA
,

proferida pelo
Juízo

da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA.

Informa o Defensor Público da impetrante, nas razões da Ação Mandamental de ID nº 14791878, que o MP-PA ofereceu denúncia contra a paciente, imputando-lhe o crime previsto no art. 140, § 3º, do CPB.

Assevera que, em sede de resposta à acusação, a Defesa da paciente pleiteou a aplicação do artigo 28, caput e 28-A, §14, ambos do CPP, de acordo com o que foi decidido pelo STJ no AgRg no REsp n. 1.948.350/RS, contudo, a autoridade apontada coatora negou o direito previsto no art. 28-A, § 14 do CPP.

Por fim, alega violação ao direito líquido e certo.

Junta documentos e ao final vem
requerer a concessão da medida liminar.

No ID nº 14794020, este magistrado convocado
indeferiu o pedido de medida liminar,
por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, requerendo informações à Autoridade Coatora, determinando, também, o encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

A Autoridade coatora prestou as devidas informações, (ID nº 14908857).

Nesta Superior Instância, o Exmo. Sr. Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ante a ausência de direito líquido e certo a ser protegido.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Mandamental.

Após análise dos autos, não assiste razão os argumentos da defesa da impetrante. Explico.

O
mandado
de
segurança
é ação constitucional de rito especial, disciplinado no artigo
5º
,
LXIX
, da
Constituição Federal
e, na Lei nº 12.016/2009, que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, devendo o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder ser autoridade
pública
ou agente de pessoa jurídica no
exercício
das atribuições do poder público. Portanto, o
mandado
de
segurança
é uma garantia constitucional, o qual está à disposição do indivíduo para que este possa defender seus direitos face ao arbítrio do Estado.

No presente caso, alega o Defensor Público que a impetrante tem direito líquido e certo
à possiblidade de revisão dos autos, de nº
0806505-65.2023.8.14.0401,
pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Pará, referente ao posicionamento de Promotoria de Justiça vinculada ao juízo coator que ofereceu denúncia.

Requer, ainda, a suspensão da eficácia do ato judicial impugnado, a decisão do juízo coator que não aplicou o art. 28,
caput,
e art. 28-A, § 14 do CPP, com fundamento no art. 7º, III, da Lei do Mandado de Segurança, determinando-se a suspensão da designação da audiência de instrução e julgamento nos autos
, razão pela qual pretende a concessão da
segurança
.
Para melhor análise, trago à baila a decisão coatora, nos pontos de interesse (
ID nº 14791883):

Em sede de defesa prévia (ID 95195350), a Defesa requereu que os autos fossem encaminhados ao MP para que fosse oferecido ANPP a acusada, tendo em vista o cabimento deste benefício ao presente caso. (...).

Entendo prejudicado o pedido defensivo, tendo em vista que na denúncia já há justificativa do parquet para o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ID. 92682223, fl. 02), uma vez que não seria cabível para o crime e Injuria Real. (...).

Junto, também, a denúncia constante no ID nº 14791881, nas partes de interesse:

(...) 1. DOS FATOS Segundo consta nos autos inquisitoriais, em 15/12/2022, por volta de 18h, a vítima MARTA LAURA DA SILVA ALMEIDA CARDOSO, sofreu injúria racial por parte da acusada, sendo ofendida nos seguintes termos: “sua vagabunda, daqui eu não saio, sua negra vagabunda, vai embora daqui sua preta”, tendo em vista que a ofensora mora na casa de seu sogro, o qual solicitou que GEOZILA ASSIS COSTA saísse do imóvel para que ele pudesse morar com a vítima, por isso, quando a ofendida chegou ao local, começou a proferir ofensas contra MARTA LAURA, injuriando de maneira racial a vítima. As ofensas foram proferidas na frente de familiares e outras testemunhas.

Assim, fica comprovada a materialidade do ato ilícito por meio de testemunhas ouvidas pelas autoridades policiais, os quais alegam que a acusada proferiu agressões verbais direcionadas à vítima, caracterizadas como injúria racial (Id. 90318863).

2. DA IMPUTAÇÃO TÍPICA

Assim, GEOZILA ASSIS COSTA, de forma livre e consciente, praticou o crime injúria racial (art. 140, §3º do Código Penal), atualmente equiparado ao delito de racismo tipificado no artigo 2º-A da Lei n° 7.716/89.

Outrossim, considerando a data de ocorrência do delito, aplica-se à imputada as penas preconizadas no art. 140, §3º do Código Penal, que era de um a três anos.

Noutro giro, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por três votos a dois, no RHC 222.599/SC, que não cabe acordo de não persecução penal nos crimes raciais, não sendo admissível, desse modo, ANPP em caso de injúria racial, sob o argumento de que os artigos 4º e 5º d a Constituição, bem como a Convenção de Nova York de 1965 e a Convenção de Guatemala de 2013 proíbem, como relação os delitos de racismo, a utilização de institutos consensuais despenalizadores [pelo qual este órgão ministerial também deixa de propor suspensão condicional do processo], diante da necessidade de punições mais fortes aos crimes raciais.

Ademais, este entendimento já era adotado por esta Promotoria de Justiça (v.g. autos 0804408-92.2023.8.14.0401) pois no requisito de mensuração subjetiva, ao verificar se o acordo de não persecução penal seria “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, tem-se que tais institutos são desproporcionais e incompatíveis com infração penal dessa natureza, violadora de valores sociais, humanitários e igualitários. (...). (grifos).

Analisando os autos, verifico que
GEOZILA ASSIS COSTA

foi denunciada na Ação Penal de 1º grau pelo delito previsto no art. 2-A da Lei nº 7.716/1989 (delito de Injúria Racial, anteriormente prevista no art.
140, § 3º, do Código Penal), que possui a seguinte redação:

Art. 2º-A Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.
(Incluído pela Lei nº 14.532, de 2023)

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
(Incluído pela Lei nº 14.532, de 2023)

Observa-se, ainda, que o Promotor de Justiça, ao não propor o Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A,
caput
do

CPP), fundamentou também a denúncia com base no recente julgado do Supremo Tribunal Federal (
RHC 222.599/SC)
, o qual também junto aos autos:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSEVÂNCIA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE DEFENSIVA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME RACIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. A construção e o efetivo alcance de uma sociedade fraternal, pluralista e sem preconceitos, tal como previsto no preâmbulo da Constituição Federal, perpassa, inequivocamente, pela ruptura com a praxis de uma sociedade calcada no constante exercício da dominação e desrespeito à dignidade da pessoa humana. 2. A promoção do bem de todos, aliás, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no art. 3º da Constituição Federal de 1988. 3. Assim, a delimitação do alcance material para a aplicação do acordo “despenalizador” e a inibição da persecutio criminis exige conformidade com o texto Constitucional e com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro internacionalmente, como limite necessário para a preservação do direito fundamental à não discriminação e à não submissão à tortura – seja ela psicológica ou física, ao tratamento desumano ou degradante, operada pelo conjunto de sentidos estereotipados que circula e que atribui tanto às mulheres quanto às pessoas negras posição inferior, numa perversa hierarquia de humanidades. 4. Considerada, pois, a teleologia da excepcionalidade imposta na norma e a natureza do bem jurídico a que se busca tutelar, tal como os casos previstos no inciso IV do art. 28 do CPP, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não abarca os crimes raciais, assim também compreendidos aqueles previstos no art. 140, § 3º, do Código Penal (HC 154248). 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(STF - RHC: 222599 SC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 22-03-2023 PUBLIC 23-03-2023).

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é considerado como instituto de caráter pré-processual, entre o representante do Ministério Público e o investigado, ou seja, trata-se de negócio jurídico bilateral, o que quer dizer que o investigado não está obrigado a aceitar as condições impostas, mas se aceitas e cumpridas em sua integralidade, conduzem à extinção de punibilidade do agente. De toda forma, o Acordo de Não Persecução Penal poderá ser proposto pelo Órgão Ministerial, quando o delito em análise for prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e, com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

No entanto, o acordo somente pode ser celebrado até o recebimento da denúncia, tendo como limite da sua celebração o início da persecução penal. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a legislação vigente. Como se observa, o ANPP não é direito subjetivo da impetrante, cabendo da iniciativa órgão ministerial. Nesse entendimento, colaciono julgado:

Habeas corpus. Injúria racial. Recusa em propor o acordo de não persecução penal. Indeferimento do pedido de remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça. Artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

(TJ-SP - HC: 21841265420238260000 Presidente Prudente, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/08/2023)

Ademais, sobre a matéria em análise, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC nº 170604 (Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Publicação: 27/10/2022)
, negou seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus, citando, entre os argumentos da fundamentação o Enunciado nº 113, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que assim dispõe:

ENUNCIADO Nº 113: São incabíveis instrumentos descriminalizantes, como transação penal, acordo de não persecução penal - ANPP e suspensão condicional do processo, nos procedimentos investigatórios e processos criminais envolvendo crimes de racismo, compreendidos os tipificados na Lei nº
7.716
/89 e no art.
140
,
§ 3º
, do
Código Penal
, tendo em vista que tais instrumentos não guardam proporcionalidade nem se mostram compatíveis com as referidas infrações penais, as quais afetam valores sociais, humanitários e igualitários. (PA n. 08190.002354/21-18).

Ressalta-se, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP ou, a desconsideração de fundamentos que balizaram a negativa de proposição do acordo antes do oferecimento da denúncia, eis que o art. 129, I da CF/1988 atribui ao Órgão Ministerial a titularidade da ação penal pública, cabendo unicamente ao representante do Ministério Público a análise e manifestação, fundamentada nos autos, da propositura ou não do acordo de não persecução penal, em conformidade com a expressa disposição do caput do art. 28-A do CPP.

Assim, não há direito líquido e certo da impetrante em ter aplicado o instituto da ANPP, pois além do exposto, observa-se que os arts. 4, VIII e 5, XLI da CF/1988, proíbem a utilização de ferramentas consensuais despenalizadores diante de necessidade de punições mais fortes aos crimes raciais, denotando, assim que a decisão coatora sob análise não merece reforma, nem se mostra ilegal, haja vista que está em consonância com nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto
, em conformidade com o parecer ministerial,
conheço e denego a segurança pleiteada

ante a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado no presente
mandamus
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2023